Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a alegação de preclusão por ausência de impugnação à decisão que facultou a emenda à inicial, arguida em contrarrazões (ID 39657100). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102